Tribunal: STF
Processo: ARE 1422822
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ÚNICO DE SERVIDOR MUNICIPAL. ALTERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. VERBAS REMUNERATÓRIAS PROTEGIDAS. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CUMULAÇÃO DE CARGO DE VEREADOR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE ADVERTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. GARANTIA. SERVIDOR MUNICIPAL. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO PARA CUMPRIR MANDATO ELETIVO EM ASSOCIAÇÃO SINDICAL. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 



    - O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucional a redução ou supressão de vantagens que signifiquem alteração de sua forma de remuneração, desde que, não implique em redução nominal do seu vencimento.



    - As parcelas remuneratórias adicionais e gratificações de caráter específico ou transitório, não se incluem no vencimento protegido pelo princípio constitucional de irredutibilidade. - É inconstitucional a lei municipal que limita a uma única vez, a licença do servidor para o exercício de mandado sindical.



    - Ao servidor público municipal eleito para o cargo de vereador é garantida a faculdade de cumular as vantagens do cargo, emprego ou função, quando houver compatibilidade de horários (artigo 26, inciso III, da Constituição do Estado de Minas Gerais).



    - A aprovação em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, gera direito subjetivo à nomeação (artigo 21, §3º, da Constituição do Estado de Minas Gerais).



    - Para a aplicação de punição ao servidor público, ainda que de advertência, deve ser observado o contraditório e a ampla defesa ‘nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento’ (artigo 4º, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais).



    - A garantia do pagamento da remuneração correspondente ao cargo, para o servidor licenciado em razão do exercício de mandato eletivo de diretor de entidade sindical, encontra suporte no próprio texto constitucional, quando consagra também ao servidor a livre associação sindical. Sem essa prerrogativa, não haveria como possibilitar o pleno exercício da atividade sindical, na medida em que o desempenho da função de direção em sindicato importaria desmedido sacrifício para o seu ocupante, caso não lhe fossem assegurados os vencimentos. A Constituição do Estado de Minas Gerais garante ao servidor o direito ao exercício de mandado eletivo em entidade sindical, sem prejuízo à sua remuneração, admitindo-se à lei municipal que estabeleça limites proporcionais ao número de associados. O licenciamento do servidor em decorrência do exercício do mandato eletivo na diretoria de entidade sindical encontra previsão nos artigos 8º e 37, VI, da Constituição Federal que, entretanto, não veda a limitação, pelo Município, de forma a impedir que o servidor se mantenha indefinidamente de licença. É admitida, todavia, a prorrogação do mandato, em caso de reeleição, embora por uma única vez. (Des. Wander Marotta)” (Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade, documento eletrônico de ordem 129, fls. 1-2) ” (eDOC 10, ID: b05cd8a7)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 14, ID: 791220c9, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LV, 7º, XVI e XXIII, 37, XV, 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 18, ID: 503aea12)



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, em virtude da deficiência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à existência de coisa julgada que garantiriam o pagamento de gratificação de risco aos ocupantes do cargo de fiscal e gratificação de retorno de férias. 



    No mérito, defende-se que a o aumento da jornada de trabalho prevista na legislação municipal, sem o correspondente incrimento da remuneração, viola o entendimento firmando no 514 da repercussão geral, que assegura a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.



    A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Visa, portanto, questionar a constitucionalidade do art. 49 da Lei 2.590/2017, que ao determinar ao retorno dos servidores às cargas horárias definidas em edital, acabou por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, já que aumentou a carga horária quando leis anteriores em vigor há muitos anos tinham reduzido a carga sem alteração de vencimento.” (eDOC 24, p. 24)



    A Vice-Presidência do tribunal a quo inadmitiu o recurso ao fundamento da inexistência de violação constitucional direta e pelo óbice das Súmulas 279 e 283 desta Corte e negou seguimento ao recurso no tocante à matéria pelo Tema 339 da repercussão geral. (eDOC 26, ID: bcc1c11d). 



    Interposto agravo da decisão de inadmissão, vieram os autos a esta Corte.



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do agravo, na forma da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LC Nº 2.591/17 DO MUNCÍPIO DE NOVA LIMA/MG. CONVERSÃO DE REGIMES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO SINDICATO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESGUARDADA. RE DO SINDICATO ALEGANDO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÕES A QUO SUFICIENTENTE MOTIVADAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI; 7º, VI, XVI E XXIII; E 37, XV, TODOS DA CF. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 357, ID: db0d871e)



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões recursais não merecem prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Destaco, ademais, que a jurisprudência reiterada desta Corte firmou-se no sentido de não caber interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando a Corte de origem não tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de modo a ensejar conflito legislativo federativo.



    Assim, não conheço do recurso interposto com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal.



    Outrossim, com relação à alegada deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com funamento no tema 339 da repercussão geral, de modo que não conheço do recurso neste ponto, tendo em vista o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Quanto à questão remanescente, cumpre registrar que o STF firmou orientação no sentido de que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, resguardando-se, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”. (RE 563708, Rela. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.5.2013 – Tema 24)



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 563965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20.3.2009- Tema 41)



    Também há jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. MEROS EFEITOS REFLEXOS. INDEFERIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ULTRAJE AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A relação processual é espelho da relação jurídica construída no caso concreto. Consectariamente, imperioso avaliar, no caso concreto, os reais efeitos da decisão no âmbito da esfera jurídica subjetiva do agravante, a fim de visualizar seu interesse jurídico na demanda. 2. In casu, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, os efeitos da decisão são meramente reflexos. Precedentes. 3. Deveras, a previsão superveniente de novos critérios de avaliação/classificação, bem como de novas fases do certame ou de etapas de impugnação, sem a anterior previsão no instrumento convocatório, sobretudo durante o curso do processo seletivo, revela-se lesiva aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 35003 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.5.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONHECIMENTO COBRADO EM PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO NO EDITAL. 1. Writ que impugna a prova discursiva do 6º Concurso Público para o provimento do cargo de analista processual do MPU, sob a alegação de que teria sido cobrada a Lei nº 8.625/1993, não prevista no edital. Desconsiderada a referida legislação por ocasião da correção da prova, não há prejuízo ao candidato e, por consequência, direito líquido e certo a dar ensejo a mandado de segurança (MS 30.344 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. De todo modo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que: (i) “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”; e (ii) “[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. No caso, não vislumbro a alegada violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 29926 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.8.2016)



    No caso do autos, o Tribunal de origem assentou que não restou configurada violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a jornada de 40 horas havia sido prevista no edital do concurso público a que se submeteram os servidores. Nesse sentido, cito trecho do acórdão recorrido:



    “(…) Porém, a tese de inconstitucionalidade efetivamente posta em discussão diz respeito à violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial, estampado no §5º, do artigo 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que tem a seguinte redação: 



    (…) A propósito de tal garantia, estampada também no inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal, a doutrina esclarece que as parcelas remuneratórias protegidas pela irredutibilidade: 



    (...) 



    Assim, para a verificação de cada uma das alegações de inconstitucionalidade, levarei em conta que não se incluem parcelas remuneratórias adicionais e gratificações de caráter específico ou transitório no vencimento protegido pelo princípio constitucional de irredutibilidade, entendimento que perfilo. E descarto, desde logo, a existência de inconstitucionalidade quanto à tese de violação constitucional por ofensa ao direito adquirido do servidor público a regime jurídico, pois me alinho ao entendimento consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, informado, por exemplo, nos seguintes precedentes: 



    (…)



    15. Aumento da jornada de trabalho sem o aumento salarial correspondente, das 4 horas previstas para os profissionais listados na Lei Municipal nº 2.188/10 e na Lei Municipal nº 2.365/2013, das 5 horas previstas para os profissionais listados na Lei Municipal nº 2.254/2012, das 6 horas previstas para os profissionais listados na Lei Municipal nº 2.383/2013, todos para 8 horas, conforme previsto no artigo 49 da Lei Complementar nº 2.590/2017 e na revogação das jornadas especiais, constante do seu artigo 218.



    A disposição legal questionada tem a seguinte redação: 



    Art. 49 - A jornada normal de trabalho do servidor público municipal será aquela fixada no edital de concurso do cargo para qual foi nomeado, exceto nos casos previstos em lei especial, não podendo ser superior a 40 (quarenta) horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada na forma desta lei. 



    O representante questiona a revogação de leis municipais que haviam fixado jornadas de trabalho diferenciadas, por categorias profissionais, de forma diferente daquela prevista no edital de concurso. 



    Na medida em que a garantia de irredutibilidade de vencimento está associada ao regime jurídico original, previsto no concurso público, não vejo como caracterizada alteração de regime jurídico na situação em que a legislação apenas retorna ao regime jurídico original. 



    Não há inconstitucionalidade a declarar neste tópico”. 



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, de modo que não merece qualquer reparo. 



    Por fim, não se vislumbra violação ao tema 514 da repercussão geral, haja vista que, nos termos firmados pelo Tribunal de origem, não ocorreu ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor a dar ensejo à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a jornada de 40 horas estava prevista no edital do concurso.



    Ademais, para divergir, do acórdão recorrido neste ponto seria necessária a análise da legislação local pertinente, o revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas do certame, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmula 280, 279 e 454 do STF. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1370259 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.2.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015”. (RE 1251880 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.4.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente